Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO ESCLARECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. II, do CPC). 2.1. O julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, da Questão de Ordem suscitada no Recurso em Mandado de Segurança no 26.244/MG, após a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos, reforça a necessidade de que seja observado o procedimento de pagaemnto por meio de precatório estabelecido pela Constituição Federal.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para esclarecer o ponto indicado pelo embargante, sem alteração do julgado.